Tribunal: TJES
Processo: 5005534-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005534-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FELIPE NUNES PACOVA

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO TIMOTEO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ADVOGADO. HIPOSSUFICIÊNCIA
INFIRMADA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por advogado contra decisão interlocutória que revogou a gratuidade da justiça anteriormente deferida em ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos. O agravante alega alteração em sua situação econômica, sustentando ausência de renda fixa e impossibilidade de arcar com os custos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes nos autos para o deferimento da gratuidade da justiça, diante da alegação de hipossuficiência econômica por parte de advogado que exerce atividade profissional de forma autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exercício da advocacia presume a percepção de rendimentos compatíveis com o exercício regular da profissão, cabendo ao requerente do benefício comprovar a insuficiência de recursos.

A existência de padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência econômica — evidenciado por residência em bairro nobre, realização de festa de casamento de alto custo, viagem internacional e manutenção de plano de saúde privado para os filhos — afasta a presunção de pobreza jurídica.

A ausência de documentos essenciais, como extratos bancários e faturas de cartão de crédito, compromete a comprovação da alegada incapacidade financeira, sobretudo diante da omissão de dados que poderiam elucidar a real condição econômica do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de padrão de vida elevado e a ausência de documentos financeiros relevantes autorizam a revogação do benefício por ausência de demonstração de hipossuficiência.

A mera alegação de mudança na condição econômica não se sobrepõe a elementos objetivos que apontam capacidade de arcar com as despesas processuais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
FELIPE NUNES PACOVA
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos, processo de origem nº 0017135-90.2019.8.08.0024, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor da demanda.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 13150861, o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
a decisão desconsidera sua atual condição financeira e pessoal, fundada em realidade pretérita e superada;
(ii)
em 2021, sua esposa faleceu devido à COVID-19 durante gravidez de seis meses, ocasião em que nasceu sua filha prematura, acarretando-lhe vultosos gastos hospitalares;
(iii)
constituiu nova família, com a qual teve outros dois filhos, estando sua atual esposa desempregada; e que
(iv)
reside com os pais, não possui bens ou rendimentos regulares, limitando-se à percepção eventual de honorários como advogado associado, conforme documentação anexa, inclusive declarações de imposto de renda dos últimos três anos.

Na instância originária, após impugnada a gratuidade da justiça deferida ao autor no início da lide, o magistrado de primeiro grau decidiu revogar a benesse, sob os seguintes fundamentos:

Além de restar demonstrado que o autor é advogado e patrocina diversas ações (fls. 280/290), o próprio demandante confirma que reside em bairro nobre desta Capital, ainda que não seja em imóvel próprio.

Nota-se, também, que o autor realizou viagem internacional para a capital da Argentina, além de ter realizado festa de casamento de alto padrão.

Em que pese os documentos e argumentos apresentados pelo demandante, não vislumbro, a situação de miserabilidade alegada, a justificar a manutenção do pedido de concessão do benefício da gratuidade.

Embora sustente a alteração de sua situação econômica, o que é comprovado pelo nascimento de mais dois filhos, constam dos autos elementos que indicam a subsistência de disponibilidade financeira suficiente para o custeio das despesas processuais.

Além do exercício regular da profissão de advogado, que presumidamente resulta em percepção de renda, percebe-se que os três filhos do agravante contam com assistência privada de saúde (evento nº 13151727).

Acrescente-se que, embora o imóvel de moradia seja declaradamente de seu genitor, não se pode ignorar que o recorrente arca com os demais ônus de residir no bairro mais nobre da cidade de Vila Velha, o que confirma sua capacidade econômica.

Ademais, nota-se que não obstante tenha juntado cópia das declarações de imposto de renda dos últimos três anos, o agravante omitiu elementos efetivamente capazes de demonstrar seu padrão de vida, tais como extratos bancários e faturas de consumo, inclusive de cartão de crédito.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.